Tribunal: TJDFT
Processo: 0716215-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO ONLINE EM TREZE MÓDULOS. DESISTÊNCIA APÓS 7 DIAS DA COMPRA. PERDA DE 100% DO VALOR PAGO. ABUSIVIDADE DA MULTA CONTRATUAL. ARTIGOS 51 DO CDC E 413 DO CC. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O acervo probatório evidencia que o autor adquiriu pela internet, em 27/5/2022, o curso online “Trader do Zero - intensivo”, dividido em 13 módulos, por R$3.500,00 e desistiu em 30/6/2022, durante o primeiro módulo (ID 57325087, pág. 8), mas teve negado o pedido de devolução do valor pago em razão de multa contratual que prevê a retenção da integralidade no caso de desistência após 7 dias da compra.
2. As regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor não se incompatibilizam com a cláusula penal desde que esta não se revele abusiva ou imponha vantagem desmesurada ao fornecedor.
3. Na hipótese, a cláusula 2a do contrato estabelece que “Após o prazo de 7 dias o aluno não terá direito a devolução de qualquer valor pago. Seja integral ou parcial, devendo este terminar o treinamento adquirido” (ID 57325097, pág. 2). (grifei)
4. Se o curso é composto de 13 módulos, mas por motivos pessoais o autor pediu a desistência ao término do primeiro, mostra-se abusiva e violadora do art. 51, IV, do CDC a retenção de 100% do valor pago.
5. Esse cenário autoriza o juiz a promover a modulação prevista no artigo 413 do Código Civil, a fim de preservar a isonomia entre as partes e o sinalagma contratual. Considero adequada na hipótese a multa de 20%, percentual que normalmente é aplicado pelo STJ nas hipóteses de desistências por parte do consumidor. PROCESSUAL CIVIL. MATRÍCULA. POSTERIOR DESISTÊNCIA. MULTA. RETENÇÃO DE 20%. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. (STJ - REsp: 1362554 DF 2013/0008690-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2017).
6. Considerando que o autor cursou o primeiro módulo, a multa deve ser aplicada sobre o valor remanescente. Assim, são devidos R$269,00 pelo primeiro módulo (R$3.500,00/ 13 = R$269,00) e mais R$646,00 de multa (R$3321,00 x 20% = R$646).
7. Portanto, devem ser restituídos dois mil e quinhentos e oitenta e cinco reais.
8. Precedentes: (Acórdão 1791513, 07016426820238070008, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1733258, 07067285420228070008, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório e voto em separado.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.